Tribunal: TJDFT
Processo: 0017101-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL URBANO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO. NÃO DEMONSTRADOS. PROVA ORAL. DISPENSABILIDADE. REQUISITO TEMPORAL NÃO IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito que postula.
2 – O julgamento antecipado do feito não se constitui em modo de cerceamento de defesa pelo fato do julgador dispensar a produção de prova oral, quando o acervo documental coligido se mostra suficiente ao seu convencimento e à prolação da sentença.
3 – A usucapião extraordinária (art. 1.238, caput e parágrafo único, do CC) exige que a parte demonstre o exercício da posse com animus domini, seja por 15 (quinze) anos ininterruptos, ou a posse por 10 (dez) anos ininterruptos e sua função social, se houver estabelecido no bem sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
4 – In casu, as provas documentais revelaram a dispensabilidade da prova oral, eis que o requisito temporal exigido à caracterização da usucapião extraordinária não restou implementado pelo autor, evidenciando o acerto da sentença proferida.
5 – Negado provimento ao recurso.